Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705760-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 78, INC. XV, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE DA MULTA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. I – A suspensão no cumprimento do contrato administrativo em razão do não pagamento do preço pela Administração Pública, por prazo superior a 90 dias, é direito da contratada, previsto no art. 78, inc. XV, da Lei 8.666/93 e independe de decisão judicial ou administrativa. II – É nula a pena de multa aplicada quando a suspensão no fornecimento da medicação está fundamentada na lei e foi previamente notificada à Administração Pública e, ainda, quando não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. III – Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, ao anular a multa aplicada pelo atraso na entrega dos medicamentos. Afirma que, nos casos de calamidade pública, não se aplica a teoria da exceptio non adimplenti contratus. Defende a existência de motivação para a aplicação da pena de multa por descumprimento do contrato. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/99, afirmando que foi deferido o contraditório à recorrida, que teve a oportunidade de se defender. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 78, inciso XV, da Lei 8.666/93, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 9.784/99, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu a Corte Superior que “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/5/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1451091/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/8/2019. Demais disso, a turma julgadora assentou que (ID13927992): (...) A análise da prova produzida nos autos demonstra, ainda, que a aplicação da penalidade administrativa não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionalmente previstas (CF/88, art. 5o, inc. LV). (...) Não foram observados os arts. 5o, inc. LV, da CF/88 e o art. 2o da Lei 9.784/99, que disciplina o processo administrativo. A aplicação de penalidade demanda a instauração de procedimento administrativo prévio, onde assegurada a ampla defesa e contraditório e posterior decisão fundamentada. (...) O devido processo legal não foi observado e, consequentemente, a penalidade aplicada é nula também por ofensa ao art. 5o, inc. LV, da CF/88. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028